Tribunal: TJSP
Processo: 2162342-26.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO - PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS
- Justiça gratuita - Benefício desnecessário - Procedimento isento de custas e despesas - Ausência de objeto - Não conhecimento do pedido.
- Despacho que negou seguimento a recurso de apelação interposto pelo reclamante - Embora na nova sistemática processual, introduzida pelo atual Código de Processo Civil, a competência para o Juízo de

Ementa:
RECLAMAÇÃO - PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS
- Justiça gratuita - Benefício desnecessário - Procedimento isento de custas e despesas - Ausência de objeto - Não conhecimento do pedido.
- Despacho que negou seguimento a recurso de apelação interposto pelo reclamante - Embora na nova sistemática processual, introduzida pelo atual Código de Processo Civil, a competência para o Juízo de admissibilidade passou a ser dos Tribunais, não faz sentido algum permitir que um recurso que não preencha os requisitos de admissibilidade chegue à Instância Superior, para que seu processamento seja negado - Decisão de primeiro grau que preserva a tão conclamada célere prestação jurisdicional - Erro grosseiro do reclamante ao interpor apelação, quando o recurso adequado era o de agravo de instrumento - Decisão que deve ser convalidada.

Reclamação improcedente.